Tribunal: TJMT
Processo: 1028915-88.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028915-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), RONALDO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 017.609.741-45 (AGRAVADO), CLEBER PAULO DE SOUSA - CPF: 268.832.951-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO(S):
RONALDO RIBEIRO DE SOUZA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS VINCENDAS. SUSPENSÃO DA ORDEM DE APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em reconvenção, autorizou o depósito judicial das parcelas vincendas do contrato e suspendeu a ordem de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial das parcelas vincendas, autorizado em reconvenção, tem o condão de suspender a ordem de busca e apreensão, à luz do Decreto-Lei nº 911/1969 e da jurisprudência do STJ (Temas 1.040 e 722).

III. Razões de decidir

3. O comparecimento espontâneo do devedor e a tentativa de consignação não equivalem à purgação da mora, que exige o pagamento integral da dívida, mas podem, em determinadas circunstâncias, justificar a suspensão da medida extrema.

4. No caso, não restou comprovado risco concreto de ocultação, deterioração ou dilapidação do bem, sendo legítima a decisão que, de forma equilibrada, preservou o resultado útil do processo.

5. A ausência de periculum in mora e a provisória garantia do crédito mediante depósitos judiciais justificam a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão da ordem de busca e apreensão é admissível quando o devedor realiza depósito judicial das parcelas vincendas e não se demonstra risco concreto de dano irreversível ao credor fiduciário, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,
contra decisão proferida (ID. 183028795 autos de processo n. 1000782-27.2024.8.11.0079) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que deferiu parcialmente pedido de tutela formulado em reconvenção, autorizando o depósito judicial das parcelas vincendas e suspender ordem de busca e apreensão.

O Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois impede a recuperação imediata do bem, desconsiderando o rito especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69. Aduz que o comparecimento espontâneo do devedor e a tentativa de consignação em pagamento desvirtuam a finalidade da ação de busca e apreensão, violando os princípios da boa-fé processual e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.040 e Tema 722).

Afirma que a decisão proferida compromete a efetividade da tutela de urgência ao permitir a permanência do bem na posse do devedor inadimplente, o que pode gerar riscos como depreciação ou ocultação do bem. Reforça que a consignação é instituto diverso da purgação da mora, que exige o pagamento integral da dívida conforme estipulado legalmente.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da decisão agravada e reconhecimento da ilegalidade da consignação em pagamento no bojo da ação de busca e apreensão.

Preparo recursal recolhido em ID.
309716887.

Contrarrazões em ID.
313058351.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
311202369.

Tendo em vista tratar-se de demanda de natureza exclusivamente patrimonial, sem a presença de incapazes ou interesse público relevante, dispensa-se a remessa dos autos ao Ministério Público.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO(S):
RONALDO RIBEIRO DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,
contra decisão proferida (ID. 183028795 autos de processo n. 1000782-27.2024.8.11.0079) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que deferiu parcialmente pedido de tutela formulado em reconvenção, autorizando o depósito judicial das parcelas vincendas e suspender ordem de busca e apreensão.

Em suas razões recursais,
o Agravante requer a reforma da decisão que impede a recuperação imediata do bem, alegando afronta ao rito especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

Sustenta que o comparecimento espontâneo do devedor e a tentativa de consignação em pagamento desvirtuam a finalidade da ação de busca e apreensão, violando os princípios da boa-fé processual e o entendimento consolidado do STJ nos Temas Repetitivos 1.040 e 722.

Argumenta que a decisão compromete a efetividade da tutela de urgência ao permitir que o bem permaneça na posse do devedor inadimplente, expondo-o a riscos como depreciação ou ocultação. Reforça que a consignação é instituto distinto da purgação da mora, que exige o pagamento integral da dívida nos termos legais.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Nesta ceara de cognição não exauriente, a parte agravante não demonstrou, de forma suficiente, a existência de periculum in mora apto a justificar a concessão da tutela de urgência recursal.

Não se vislumbra nos autos qualquer elemento concreto que comprove a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo que a pretensão pode aguardar a regular análise do mérito recursal sem risco de comprometimento à efetividade do direito alegado.

Não há notícias de ocultação ou dilapidação do bem que permanece como garantia ao contrato de financiamento, suspendendo, tão somente, a constrição imediata. Além disso, ainda foi determinado o pagamento judicial das parcelas vincendas, logo, o risco de dano irreparável não se mostra presente.

A concessão de medida liminar recursal, pressupõe a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, dentre eles o perigo de dano, o qual deve ser demonstrado de forma clara e objetiva, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, caso apresentada, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.”

No caso concreto, a alegação de periculum in mora não restou suficientemente demonstrada pelo agravante.

Não há elementos que indiquem risco de ocultação, deterioração ou dilapidação do veículo objeto da lide. Ademais, o depósito judicial das parcelas vincendas assegura, ainda que de forma provisória, a manutenção da garantia contratual, afastando eventual prejuízo imediato ao credor fiduciário.

Ressalte-se que a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e risco concreto de dano irreparável, circunstâncias que não se evidenciam na presente hipótese. A pretensão da agravante, ao fim e ao cabo, demanda exame aprofundado do mérito, incompatível com a cognição sumária da presente fase.

Nesse contexto, à míngua de comprovação de risco concreto e irreversível, deve ser mantida a decisão agravada que, de forma prudente e equilibrada, preservou o resultado útil do processo sem causar prejuízo irreparável às partes.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025